Tribunal: STF
Processo: RE 1447532
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 13, Doc. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. RENDA MENSAL INICIAL. RMI. RECÁLCULO. RETROAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO PBC, À DATA EM QUE SEGURADO IMPLEMENTOU TODOS OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA INALTERADA. DIREITO ADQUIRIDO INCONFIGURADO. RETROAÇÃO INVIABILIZADA. PRETENSÃO INDEFERIDA.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o segurado sustenta que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna. Aduz, em síntese, que “o Tribunal Regional Federal da 4ª Região contrariamente a posição consolidada no Supremo Tribunal Federal, inclusive sumulada (359), entende incabível a pretensão da parte em retroagir seu benefício para data anterior a CF/88, para fins de recálculo da renda mensal, mesmo que reconhecido pelo próprio Desembargador em seu voto, que estes requisitos já encontravam-se presentes na data eleita na peça inicial, entendimento este, que acaba por violar o direito adquirido do segurado em eleger a data cuja legislação vigente lhe assegure o melhor cálculo para a apuração de seu benefício” (fls. 4/5, Doc. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS a revisar a renda mensal do benefício que atualmente percebe, a contar da Lei 9.528/97, substituindo-a pela que seria devida em abril de 1980, bem como a pagar as diferenças decorrentes de tal revisão e não alcançadas pela prescrição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia, conforme sintetizado na ementa do julgado (fls.13-17, Doc. 11):



    “1. Formalmente expressa vontade à fruição de benefício, outra relação jurídica, com a concessão, emerge ao mundo jurídico, - diversa daquela gerada pela filiação - invertendo-se os polos subjetivos: sujeito ativo agora é o filiado com direito a exigir a prestação; e a autarquia, agora sujeito passivo, incumbe obrigação de prestar de (verter benefício em pecúnia). Dessa nova relação emergem, obviamente, direitos e deveres correlatos de contornos diversos daqueles alusivos à relação tributária antes aludida. Com efeito, a manifestação da vontade, consumada com o deferimento do benefício, se erige em ato de relevância tal que mereceu garantia constitucional ao assentar a Carta Federal a não violação do ato jurídico perfeito por lei posterior (art. 5º, XXXVI) e muito menos por vontade do sujeito passivo, valendo realçar, tampouco por lei superveniente ainda que mais favorável ao sujeito ativo, ou seja, ao segurado. Nesse sentido: RESP 256962-AL, 5ª T., Min. Edson Vidigal, DJU 04-09-2000 p. 186. 



    2. Concedido o benefício, a retratação total, pelo sujeito ativo (segurado), como ato único de renúncia à percepção do benefício, não encontra óbice na garantia da não violação do ato jurídico perfeito, eis que o beneficiário tem direito subjetivo, derivado do princípio da disponibilidade de seus bens, à desaposentação desde que devolva aos cofres da autarquia o montante auferido no curso da relação jurídica rescindenda, o que, não é o caso aqui sub examine no qual se persegue tão-só mera revisão da situação jurídica consumada pela implantação. De outro giro, abstraída a figura da desaposentação que implica devolução integral do montante auferido, não se vislumbra possibilidade de retratação parcial do ato volitivo para, simplesmente, voltar a manifestá-lo depois com vistas à percepção do benefício com data de início (DIB) mais longeva àquela originariamente eleita pelo segurado. Essa retroatividade, vedada pelos princípios do tempus regit actum e do ato jurídico perfeito (CF, 5º, XXXVI), somente cede frente ao direito adquirido ou à lei expressamente retroativa, hipóteses não presentes na espécie.



    3. Na seara previdenciária, direito adquirido nada mais é tutela do direito ao tempo da implementação dos requisitos essenciais ao benefício, assegurando a apuração dos proventos conforme a legislação então vigente, ainda que tenha havido o retardo do exercício desse direito e a superveniência de legislação mais gravosa. Na linha do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello [in O direito adquirido e o Direito Administrativo, Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1998, vol 24, p. 58] a função do direito adquirido é a de assegurar a aplicação da lei antiga para reger a situação jurídica resguardada. É, pois, um instrumento de proteção contra a incidência de lei nova, garantindo a incolumidade do regramento anterior, perante os ulteriores, a direitos que nascidos em dada época e cuja fruição se protrairá, ingressarão no tempo de novas leis (Voto-vista deste relator na AC 2007.72.01.001548-7/SC - 6ª Turma). Daí já se vislumbra, na espécie, que a pretensão de a parte autora retroagir a data da DIB não guarda relação com direito adquirido porquanto não demonstra a inicial qual, afinal, a lei mais gravosa editada no interregno entre a DIB originária e a DIB ora pretendida, ensejadora da diferença em prol da parte autora colimada neste feito. Não tendo havido edição de regramento novo (e mais gravoso) nesse ínterim, o pedido expresso na exordial não encontra amparo na garantia constitucional do direito adquirido.



    4. A parte autora, detinha direito subjetivo à implantação de benefício previdenciário, i.é., um direito exercitável segundo sua vontade e exigível na via jurisdicional quando seu exercício lhe fosse obstado pelo sujeito obrigado à prestação correspondente, mas, ao exercitá-lo - direito prestado com a implantação do benefício na DIB - extinguiu-se a relação jurídica que o fundamentava, e, nem lei nova tem o poder de desfazer a situação jurídica consumada, na lição de José Afonso da Silva (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., Malheiros, 2005, pp. 434-435) a menos que lei nova seja expressamente retroativa, o que não é o caso das normas jurídicas tidas pela parte autora como fundamentos normativos a dar lastro jurídico à pretensão deduzida na exordial: CF/88 [arts. 5º, XXXVI (direito adquirido), 194, p.u., IV (irredutibilidade do benefício), 201, § 4º (preservação do valor do benefício)], a LICC [art. 5º (interpretação da lei de acordo com seus fins sociais)], da Lei 8.213/91 [arts. 122 na redação da Lei 9.528/97 (direito ao melhor benefício), 124, VI (aplicação analógica)] e costume estatal [LB (arts. 61, 122, 124 e 150), CLPS/84 (arts. 100, 120 e 164 § 5º), Executivo (IN/INSS 118/2005), CRPS (Enunciado 5) e STF (Súmula 359)]. Deferido o benefício, o única garantia constitucional em prol do beneficiário, ao teor do RE 415454 suso referido, é o reajuste para preservação do valor real. Confira-se fragmento do voto do Min. Gilmar Mendes: "Ora, na linha de inúmeros precedentes que já tive a oportunidade de afirmar quando do julgamento das ADIs nos 3.105/DF e 3.128/DF, em razão da pensão por morte se constituir, no presente caso, em direito previdenciário de caráter institucional, a única garantia que pode ser postulada é aquela que diz respeito à própria pensão - é dizer, à manutenção do valor real do benefício concedido nos termos do art. 201 da Constituição Federal."



    5. Os autos não noticiam existência de qualquer ilegalidade a macular o ato objeto da retroação pretendida posto que, na ocasião, foi observada a legislação regente, sendo o benefício deferido nos seus exatos termos, prevalecendo o respeito ao comando legal, com o que atendida a previsão retratada nos arts. 5º, II, e 37, "caput", CF, máxime quando "a Administração Pública é vinculada pelo princípio da legalidade" (STF - ADI 554 - Pleno - Rel. Ministro Eros Grau - unânime - DJ 05-05-2006 - p. 00003). A propósito, cabe recordar ensinamento de Diógenes Gasparini, quando discorre que a observância do princípio da legalidade é imperativo, vinculando a Administração e também o Servidor, que ficam presos aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidar o ato (Direito Administrativo - 13a. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, p. 7-8). Observa-se que nem de conduta discricionária se trata, mas, sim, de atuação vinculada à lei. Daí sequer poder cogitar-se que caberia ao INSS, por intermédio de seu Servidor, a averiguação da melhor forma para o deferimento do pedido, posto que, na ocasião, foi obedecido estritamente o comando legal respectivo, além do que inexistiu qualquer manifestação da parte interessada objetivando tratamento diverso para a questão. Se é certo que, em princípio, não se poderia exigir do segurado o conhecimento da melhor forma de cálculo, igualmente não se pode ignorar que a razoabilidade indica que ao Servidor não se poderia impor tratamento diverso, qual seja, de realizar todas as projeções possíveis de cálculo, quando a lei estabelecia o modo certo para o cálculo da RMI, o que de fato foi atendido.



    6. A partir do momento em que o segurado abdicou de postular o benefício na data que agora persegue e o postulou na data que agora quer substituir, que, diga-se foi consumada com estrita obediência à legislação regente, consolidou-se o ato de forma definitiva, não podendo ser agora, quando já decorrido longo tempo, ser acatada pretensão de alteração, devendo prevalecer a segurança jurídica. Destarte, perfectibilizado o ato, consumado segundo a lei vigente ao tempo, não mais possível de mutação, até mesmo em respeito à estabilidade da relação entre as partes - Administração Previdenciária e Segurado, em especial se considerado que nenhuma ilegalidade ou vício o atingiu, amoldando-se assim a ocorrência do que Hely Lopes Meirelles denomina de preclusão administrativa ou irretratabilidade do ato perante a própria Administração.



    7. Não se conhecem as razões pelas quais houve retardo, pela parte autora, em requerer aposentadoria após a data da reunião de todos os requisitos para fruí-la, ou seja, após obtenção do direito adquirido, mas tal é irrelevante na medida em que a fruição do benefício é direito subjetivo do segurado e, mais, disponível, de sorte que a conveniência e a oportunidade que ditaram a eleição da data em que foi efetivamente protocolizado o pedido do benefícío (DER) é questão que refoge ao âmbito da relação previdenciária: se escolheu mal a data da DER a parte autora arca com ônus decorrente face sua culpa in eligendo. O exercício do direito subjetivo, em data eleita pelo titular dele, que depois se revela menos favorável financeiramente, não tem o condão de dar ensanchas à eleição de nova DIB para parte autora forrar-se economicamente do prejuízo da má eleição passando o gravame da decisão retratada à autarquia pois "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (CF/88: 5, II). Ao não eleger a DIB de forma mais favorável, porque não vigiou pelo melhor momento, arca a parte autora com o ônus decorrente face sua culpa in vigilando. É intuitivo que, frente ao fenômeno inflacionário, quanto mais retardada a data da DER maior o valor da RMI e melhor economicamente o benefício em prol da parte autora. A razão extrajurídica que só agora leva a parte autora a pretender retroagir a DIB é o teor econômico do art. 58 do ADCT, pelo qual quanto maior a expressão em salários mínimos da RMI do benefício deferido antes da CF/88, maior o efeito no período de 4/89 a 12/91 e reflexos posteriores ad infinitum. 



    8. Pretensão deduzida na exordial indeferida.”



    O Tribunal de origem assentou expressamente que “a pretensão de a parte autora retroagir a data da DIB não guarda relação com direito adquirido porquanto não demonstra a inicial qual, afinal, a lei mais gravosa editada no interregno entre a DIB originária e a DIB ora pretendida, ensejadora da diferença em prol da parte autora colimada neste feito. Não tendo havido edição de regramento novo (e mais gravoso) nesse ínterim, o pedido expresso na exordial não encontra amparo na garantia constitucional do direito adquirido” e, ainda, que “Os autos não noticiam existência de qualquer ilegalidade a macular o ato objeto da retroação pretendida posto que, na ocasião, foi observada a legislação regente, sendo o benefício deferido nos seus exatos termos”.



    A parte recorrente não se insurgiu contra tais argumentos. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional vigente à época da concessão do respectivo benefício. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente